Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. VENDA PELO EX-CÔNJUGE. COBRANÇA DE METADE DOS VALORES ADQUIRIDOS. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DE VENDA DO IMÓVEL RURAL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. USO EXCLUSIVO DO BEM PELO EX-CÔNJUGE OCUPANTE. DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS EXISTENTES. PROPRIEDADE DO RÉU SOBRE OS SEMOVENTES À ÉPOCA DO DIVÓRCIO. SENTENÇA DE PARTILHA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por sua ex-companheira, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condená-lo ao pagamento: a) do valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reis), referente à alienação de imóvel situado na Zona Rural do Distrito de Santa Gertrudes, Município de Patos-PB, “atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da alienação (julho de 2017)”; e b) da quantia de R$7.500,00 (sete mil quinhentos reais), relativa à venda de semoventes, “atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da alienação (setembro de 2019)".
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigação de o réu, ora apelante, ressarcir a sua ex-companheira, ora apelada, pela alienação unilateral por ele realizada, após a separação, dos bens acumulados pelo casal durante o período de convivência em união estável, ocorrida entre outubro de 2007 a fevereiro de 2016.
3. Se o réu, ora apelante, não logrou demonstrar, nos moldes do art. 373, II, do CPC, que o imóvel rural pertencente ao ex-casal foi por ele alienado por valor inferior àquele indicado pela parte autora, ora apelada, na petição inicial, não há falar em reforma da r. sentença quanto ao ponto.
4. Observado que o imóvel rural permaneceu na posse exclusiva do apelante após a dissolução da união estável, não se afigura cabível impor à ex-companheira, ora apelada, a responsabilidade pela metade das despesas decorrentes da utilização unilateral do bem no mencionado período. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Não há falar em rediscussão, nos presentes autos, quanto à existência de semoventes a serem partilhados entre o ex-casal, tendo em vista que tal matéria já se encontra dirimida nos autos da ação de reconhecimento e de dissolução de união estável n. 2016.06.1001783-3, já transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, nos moldes dos arts. 502 a 508 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.